Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A (eDOC 244) em face de decisão monocrática que inadmitiu embargos de declaração opostos pela COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL, mas reconsiderou decisão que admitiu embargos de divergência constantes do eDOC 233 por reputá-los incabíveis (eDOC 241). 



    Aduz, em apertada síntese, que "decisão de mov. 241, embora tenha aplicado o entendimento mais recente desse e. STF e mantido o julgamento de inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela Rota das Bandeiras in casu, omitiu-se quanto à modulação de efeitos necessariamente aplicável no presente caso. (eDOC 244, p. 3) 



    A Embargante alega que a modulação seria necessária em razão de uma alteração de jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça havia julgado Embargos de Divergência n.º 985.695/RJ, em 2014, quando haveria sido estabelecida a possibilidade da concessionária de rodovia cobrar pelo uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica. Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal possuía decisões em que afirmava a natureza infraconstitucional da matéria. (eDOC 244)



    Argumenta que o processo de alteração de jurisprudência teria iniciado a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs 3.763/RS e 6.482/DF, em que se passou a rejeitar a tese da infraconstitucionalidade da discussão entre as concessionárias. Alega que a alteração de jurisprudência teria sido concluída apenas com o julgamento, pelo Plenário desta Corte, dos Embargos de Divergência n.º 1.181.353/SP, em 9.12.2024. Nesse sentido, requer modulação de efeitos nos seguintes termos:



    “31. Seguindo o mesmo parâmetro legislativo de preservação dos atos jurídicos anteriores à regra nova, é imperioso que a modulação de efeitos cabível em razão da mudança de jurisprudência dominante não atinja os contratos de concessão celebrados antes da pacificação da matéria pelo e. STF, com o julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.181.353/SP, publicado em 6 de fevereiro de 2025; ou ainda, subsidiariamente, que não atinja os contratos de concessão rodoviária celebrados anteriormente à publicação da ata de julgamento da ADI 3.763/RS, em 14 de abril de 2021, quando se iniciou o processo de mudança de entendimento desse e. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria – com a ressalva de que, posteriormente a esse último marco, houve ainda diversas decisões dessa e. Corte que persistiam reconhecendo a infraconstitucionalidade da matéria (cf. item 15 supra). 



    32. Em segundo grau de subsidiariedade, pede-se que a modulação de efeitos ora requerida seja tal que ao menos assegure a exigibilidade dos valores vencidos até a data de publicação do acórdão que julgou os Embargos de Divergência 1.181.353/SP, em 6.2.2025, ou da publicação do acórdão que julgou a ADI 3.763/RS, em 14.4.2021, resguardando o direito dessa embargante pelo menos ao recebimento desses valores.” (eDOC 244)



    É o relatório. Decido.



    Observo que a temática de remuneração pelo uso de faixa de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica remete à discussão da recepção do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas) e do Decreto Federal 84.398/1980 em face dos arts. 175 da Constituição Federal e art. 11 da Lei nº 8.987/1995.



    Ao julgar a ADI 3.763/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). Eis o teor do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL (ADI 3763, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 13-05- 2021 PUBLIC 14-05-2021)”



    Na ocasião, a eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora do recurso extraordinário, entendeu que a União é titular da prestação do serviço público de energia elétrica. Detém a prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação desse serviço por concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais entes políticos. Fez referências, ainda, a inúmeros precedentes do Tribunal que assentaram a impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias (ADI 3729/SP, da minha relatoria; ADI 4925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 811.620/MG, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Por esse motivo, a eminente Ministra Relatora encaminhou voto no sentido de, realizando interpretação conforme a Constituição Federal, rejeitar toda e qualquer leitura da legislação estadual que pudesse legitimar a cobrança de preço público pela utilização de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, sobretudo naquilo que seja imprescindível para a instalação, operação e manutenção da infraestrutura dedicada à transmissão de energia pelo território nacional. 



    Naquela oportunidade, acompanhei o voto proferido pela eminente Ministra Relatora, afirmando o seguinte: 



    “Ademais, convém ressaltar que, assim como ocorre no setor de telecomunicações, também há legislação federal assegurando a ocupação gratuita de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público pelas concessionárias do serviço público, sobretudo naquilo que seja imprescindível para a instalação, operação e manutenção da infraestrutura dedicada à transmissão de energia elétrica pelo território nacional. 



    E não poderia ser diferente, pois eventual reconhecimento de uma competência legislativa plena e irrestrita dos estados e municípios, autorizando a cobrança de preços públicos pela instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, fatalmente redundaria em descalabro administrativo, elevando os custos regulatórios e inviabilizando investimentos necessários à expansão e aprimoramento desse relevante setor econômico. 



    Nesse particular ganha importância o Decreto nº 24.643/1934, mais conhecido como Código de Águas, editado pelo Chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, com o objetivo de oferecer arcabouço legislativo adequado para, inter alia, incentivar o aproveitamento das fontes de energia hidráulica e regulamentar a exploração das concessões para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica no território nacional. Na ocasião, com esteio nas competências previstas na Constituição de 1934, o Chefe do Executivo editou norma expressa, autorizando as empresas concessionárias a ocuparem bens públicos e privados para instalação de linhas de transmissão e redistribuição de energia elétrica. 



    No que importa ao deslinde da controvérsia, destaco o teor do art. 151 do Código de Águas: 



    Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos: a) utilizar os termos de domínio público e estabelecer as servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos; (...) c) estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia elétrica; (...) e) estabelecer linhas de transmissão e de distribuição. 



    Posteriormente, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, editou-se Decreto nº 84.398/80 para regulamentar o artigo 151 do Código de Águas. Transcrevo o teor dos arts. 1º e 2º do mencionado decreto regulamentar, na redação dada Decreto nº 86.859/82, que garante às concessionárias de energia elétrica a ocupação não onerosa de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público: 



    Art. 1º - A ocupação de faixas de domínio de rodovias , ferrovias e de terrenos de domínio público, e a travessia de hidrovias, rodovias, ferrovias, oleodutos e linhas de transmissão de energia elétrica de outros concessionários, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada. Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, será considerada entidade competente a pessoa física ou jurídica que, em razão de concessão, autorização ou permissão, for titular dos direitos relativos à via de transporte, auto ou linha a ser atravessada, ou a ter a respectiva faixa de domínio ocupada. Art. 2º - Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica.



    Como se vê, o Tribunal Pleno já havia precedente específico sobre a matéria abordada no presente recurso extraordinário. Entendeu-se, na ocasião, pela competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV, da Constituição Federal). Reputou-se, ainda, que, como o texto constitucional confere à União a competência administrativa para explorar, diretamente ou mediante delegação, os serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, b), também lhe incumbe legislar privativamente sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias do setor elétrico, assim como sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada desse serviço. 



    Por esses motivos, seriam flagrantemente inconstitucionais os diplomas normativos estaduais que, usurpando a competência privativa a que aludem os arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal e ao arrepio da gratuidade assegurada pelo Decreto federal nº 84.398/1980, autorizam a cobrança de preço público em decorrência da ocupação de faixas de domínio de rodovias e de outros bens públicos para instalação de postes, torres ou linhas de transmissão de energia.



    O Plenário desta Corte recentemente reiterou as conclusões traçadas na ADI 3.763, concluindo de forma explícita, em sede de embargos de divergência, que a cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, considerando, entre outras razões, a recepção do Decreto nº 84.398, de 1980. Confiram-se as ementas, que destaquei: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. ‘B’, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII). 



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 



    7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    10. Embargos de divergência providos, conferindo-se provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário.” (RE 889.095-AgR-ED-EDv/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 24.2.2025, DJe 24.3.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, ‘b’, e 22, IV). 



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. 



    Tese de julgamento: ‘A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.’” (RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 9.12.2024, DJe 6.2.2025)



    Feita essa breve introdução, passo a traçar considerações sobre a modulação de efeitos requerida pela embargante. Pude abordar a temática ao julgar o ARE n. 1.243.237-AgR, o qual consistia precisamente em disputa entre concessionárias de rodovia e energia elétrica acerca dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade no bojo da ADI 3763 para a coisa julgada:



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. 2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário“ (ARE n. 1.243.237-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2022, grifei).



    As relações entre concessionárias, por serem de trato sucessivo, são regidas pela a cláusula rebus sic stantibus, de modo que superveniente declaração de inconstitucionalidade incidiria de forma automática, prescindindo de ação rescisória. No voto, mostrei como essa aplicação ancora-se em julgamentos da presente corte, incluindo os temas 733, 881 e 494 da sistemática de repercussão geral, que discutem a eficácia de decisões do Supremo Tribunal Federal em face da coisa julgada. 



    Conforme discuti em referido voto, a questão de modulação de efeitos só se coloca nos casos em que houver coisa julgada constituída, de modo que a modulação de efeitos tem como objetivo de placitar conflito entre o primado da Constituição e a segurança jurídica e garantia da coisa julgada. No presente caso, por sua vez, noto que não há título executivo judicial, de modo que não há que se cogitar modulação de efeitos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente